Tribunal: TJBA
Processo: 8026532-49.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8026532-49.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: DURVAL BOMFIM DE SANTANA JUNIOR e outros (2) Advogado(s): JANAINA CATARINA CRISTINA DA SILVEIRA GUEDES, JOAO VITOR MOURA DA COSTA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANDEIAS-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO EM TRANSPORTE COLETIVO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO A CORRÉU. PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de Durval Bomfim de Santana Junior contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Candeias/BA que manteve sua prisão preventiva em ação penal por roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, em concurso formal, praticado contra passageiros de ônibus intermunicipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva possui fundamentação concreta; (ii) estabelecer se condições pessoais favoráveis e apresentação espontânea afastam a custódia; (iii) determinar se cabe extensão de liberdade concedida a corréu; e (iv) verificar se é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos, pois a materialidade e os indícios de autoria decorrem de imagens do circuito interno de segurança do ônibus e de reconhecimento formal realizado pelas vítimas. A gravidade concreta da conduta justifica a custódia cautelar, diante de roubo praticado em transporte coletivo intermunicipal, com pluralidade de vítimas, concurso de agentes, emprego ostensivo de arma de fogo e ambiente de confinamento. O modus operandi revela periculosidade acentuada, pois o paciente é apontado como executor direto e liderança operacional do grupo criminoso, responsável por planejamento e coordenação logística da ação. O risco de reiteração delitiva é reforçado pela notícia de que integrantes do mesmo grupo morreram em confronto policial poucos dias depois, durante nova investida criminosa contra coletivo. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. A apresentação espontânea à autoridade policial não impede a manutenção da prisão preventiva quando a custódia se encontra fundada em elementos concretos de cautelaridade. A extensão do benefício concedido a corréu não é cabível, pois a liberdade de Carlos Raimundo Souza dos Santos foi deferida por motivos pessoais e humanitários, relacionados a grave estado de saúde. A situação do paciente difere da do corréu beneficiado, pois lhe é atribuída atuação direta, agressiva e de liderança na empreitada criminosa. A prisão domiciliar fundada na existência de filho menor exige prova de que o réu é o único responsável pelos cuidados da criança, o que não foi demonstrado. A prisão domiciliar por motivo de saúde exige laudo contemporâneo que comprove debilidade extrema e impossibilidade de tratamento no cárcere, sendo insuficiente relatório médico pretérito datado de 2018. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta do fato, da periculosidade atribuída ao paciente e da necessidade de garantia da ordem pública. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é idônea quando fundamentada na gravidade concreta de roubo majorado cometido em transporte coletivo, com pluralidade de vítimas, concurso de agentes e emprego de arma de fogo. 2. Condições pessoais favoráveis e apresentação espontânea não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 3. A extensão de benefício a corréu é incabível quando a decisão favorável se funda em motivo exclusivamente pessoal e quando há distinção relevante na conduta imputada. 4. A prisão domiciliar exige prova da imprescindibilidade do agente aos cuidados do filho menor ou da impossibilidade de tratamento de saúde no estabelecimento prisional. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, arts. 312, 313, I, 317, 318, II e VI, 319 e 580. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21.05.2013; STF, HC 223.813 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22.02.2023; STF, HC 108.232, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, j. 18.10.2011; STF, HC 250.707 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 22.02.2025; STJ, RHC 90.536/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 08.02.2018; STJ, RHC 85.947/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.08.2017; STJ, RHC 38.709/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 24.09.2013; STJ, HC 215.821/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 15.03.2012; STJ, RHC 67.255/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 11.10.2016; TJBA, HC 8001441-35.2018.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, publ. 18.04.2018; TJBA, HC 8050013-75.2025.8.05.0000, Rel. Des. Soraya Moradillo Pinto, publ. 05.11.2025; TJBA, HC 8066721-74.2023.8.05.0000, Rel. Des. Inez Maria Brito Santos Miranda, publ. 06.02.2024; TJBA, HC 8000495-19.2025.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, publ. 24.02.2025; TJBA, HC 8069144-70.2024.8.05.0000, Rel. Des. Mario Alberto Simões Hirs, publ. 30.01.2025; TJBA, HC 8001357-58.2023.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, publ. 13.04.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026532-49.2026.8.05.0000, em que figuram como Impetrantres JANAINA CATARINA CRISTINA DA SILVEIRA GUEDES - OAB BA83956-A e JOAO VITOR MOURA DA COSTA - OAB BA53519-A e, como Paciente DURVAL BOMFIM DE SANTANA JUNIOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade em conhecer da impetração, para DENEGAR A ORDEM de habeas corpus, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema.